Tribunal: STF
Processo: HC 218238
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Jonatas Carlos Farias Feitosa, em favor de José Elielson de Jesus Santos, contra decisão proferida pelo Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT) do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 758.220 – SE.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de receptação, tráfico de drogas e associação para o tráfico.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSE postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito.



    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, o qual foi obstado por óbice da Súmula 691/STF.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o réu sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de origem e nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso.



    Isso porque a manutenção da prisão justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, pois há notícia nos autos de que o acusado é líder de associação criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes no Município de Itaporanga D’Ajuda.



    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo Tribunal a quo:



    “De fato, o auto de no. 009/2002 descreveu a apreensão de dois celulares e 20 trouxinhas de cocaína (0,01quilogramas), sendo que referida quantidade não pode, pelo menos neste primeiro momento, ensejar a não aplicação da medida cautelar arbitrada justamente diante das condições em que foi encontrada a substância entorpecente de alta lesividade (cocaína), sendo um dos papelotes encontrado no vaso sanitário da residência do paciente, sendo narrado que sua companheira tentou se livrar da droga pelo sistema de esgoto, como a mesma confessou em seu depoimento prestado perante a autoridade policial em 05.04.2022.



    Observa-se, ainda, que a representação foi formulada pela Autoridade Policial, e anuída pelo Parquet, em que o ora paciente é suspeito de liderar uma associação criminosa responsável pelo tráfico de drogas naquele Município, sendo investigado no bojo do Inquérito Policial nº 7979/2021 que ensejou a concessão de medida cautelar de busca e apreensão domiciliar nos autos de nº 202171001321 e, consequentemente, na apreensão das trouxinhas de cocaína e um celular roubado.



    Também foi destacado no momento daquela operação policial, que o paciente não estava no local e sua companheira, ROBERTA ADRIELI DOS SANTOS, presa em flagrante, atribuiu a propriedade da droga apreendida ao representado, asseverando que o mesmo a comercializava.



    (…)



    Em 15.07.2022 foi cumprida a prisão do paciente, sendo homologada no dia seguinte nos autos de



    no. 202271000692.



    Vê-se, assim, que não houve nenhuma alteração fática da data em que foi ordenada a prisão e que o paciente continua representando risco à garantia da ordem pública, evidenciando-se a gravidade concreta dos crimes atribuídos ao paciente (receptação, associação e tráfico de drogas), merecendo destaque que a ordem prisional decorreu de uma operação policial que ensejou num mandado de busca a apreensão pleiteado pela autoridade Policial a partir de relatório de investigação, com a concordância do Ministério Público, cujas informações colhidas indicam que o requerente seria um dos integrantes de uma organização criminosa atuante naquela região. 



    Dito isso, necessária, pelo menos neste momento, a manutenção da prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, impedindo que delitos dessa natureza, que podem ser perpetrados dentro da própria residência, continuem a serem cometidos, não se mostrando suficiente ao caso a adoção das cautelares previstas no art. 319 do CPP.



    Destaco, por fim, que as circunstâncias judiciais favoráveis ao agente não são suficientes, por si só, para afastar a necessidade da restrição da liberdade, justamente diante do preenchimento dos requisitos legais, como fundamentado anteriormente”. (eDOC 2, p. 57-58)



    Dessa forma, não há ilegalidade a ser reparada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente